Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702701-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ AGRAVADO: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 15:31:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora